Tribunal: TJES
Processo: 0004938-89.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004938-89.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL DE SENA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004938-89.2023.8.08.0048

APELANTE: SAMUEL DE SENA GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por SAMUEL DE SENA GONÇALVES contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa sustenta nulidade da sentença, alegando que as provas foram obtidas por meio de violação de domicílio e que há insuficiência probatória para a condenação. Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o ingresso dos policiais no domicílio sem mandado judicial foi legal, com base em flagrante delito; (ii) verificar a suficiência das provas para sustentar a condenação; (iii) analisar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito em caso de flagrante delito, desde que amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. No caso, a tentativa de fuga do apelante e a denúncia prévia de tráfico de drogas fornecem as fundadas razões que justificam a entrada no imóvel, configurando a licitude das provas obtidas.

A apreensão de entorpecentes e material para preparo e venda de drogas, somados aos documentos pessoais encontrados no imóvel, constituem provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, corroboradas pelos depoimentos dos policiais e pela confissão parcial do réu quanto à ocupação do imóvel.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inaplicável, uma vez que a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, juntamente com balanças de precisão, material de embalo e anotações do tráfico, indicam que o réu se dedicava à atividade criminosa de forma habitual, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em caso de flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões.

A prova testemunhal de policiais pode embasar condenação quando firme e corroborada por outros elementos probatórios.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando há indícios de dedicação habitual à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC nº 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26/10/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.181.966/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004938-89.2023.8.08.0048

APELANTE: SAMUEL DE SENA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍ
RITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

SAMUEL DE SENA GONÇALVES

em face da r. Sentença (
link no
Id.
8984553
,
vol. 01, pp. 34/37 e vol. 02, pp. 01/03
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
5
ª Vara Criminal
d
a Serra
/
ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
,
à

pena
de 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto,
e
500 (quinhentos)
dias-multa
.

Nas razões recursais
(id.
8984564
)
, a defesa do apelante
suscitou a nulidade d
a sentença, pois baseou-se em
provas obtidas
ilicitamente
por meio de
violação de domicílio, bem como aduz a ausência de provas suficientes à condenação. Subsidiariamente,
busca a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33,
da mesma lei
,
na fração máxima
.

Contrarrazões
do Ministério Público (
id. 8984568
), pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o p
arecer
ministerial
(Id.
10
644361
)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
(
Id.
8984553
,
vol. 01, pp. 02/0
4
)

que, no dia 10 de maio de 2022, por volta das 21h50,
militares realizavam patrulhamento no Bairro Porto Canoa, quando foram informados por populares quanto ao comércio de entorpecentes por 03 (três) indivíduos na Rua das Garças.

Ao se aproximarem do local, visualizaram os indivíduos saindo de um mato e não obedeceram a ordem de abordagem, empreendendo fuga, momento em que jogaram uma sacola e pularam o muro do imóvel localizado no número 122 d
a Avenida Martim Pescador.
Assim, após autorizada a entrada pela proprietária do imóvel, localizaram a sacola jogada, com 20 (vinte) buchas de maconha, bem como, no apartamento 102, no 2º andar do imóvel, apreenderam
205 buchas de maconha, 227 buchas de haxixe, uma porção triturada de crack e três tabletes de maconha,
além de 04 balanças de precisão, material para embalar drogas e caderno com anotações de vendas dos entorpecentes. No local também apreenderam documentos pessoais em nome do denunciado.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses
em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
s
acusado
s
foi devidamente justificado.

No presente caso, os policiais militares afirmaram que a entrada foi
autorizada
pela moradora
Rosa Maria Antunes Carvalho da Silva,
conforme consta em sua declaração
no inquérito (
Id.
8984553
,

IP, parte 01
,
pp.
32/33).

Os agentes públicos também relataram que receberam denúncia de populares quanto ao tráfico de drogas em determinada rua e, ao se aproximarem, visualizaram o apelante e outros dois elementos não identificados, saindo do mato, sendo que ao receberem ordem de abordagem, empreenderam fuga, dispensando uma sacola e pulando o muro do imóvel, no qual, na sequência, foi realizada a apreensão dos entorpecentes.

Destarte, a entrada dos policiais no imóvel foi justificada pelo flagrante delito, reforçado pelo ato de o réu dispensar as drogas na fuga e, ainda, pular o muro da residência, na qual foram apreendidas outras drogas e documentos pessoais do apelante, além de material para embalo de drogas.

Com efeito, relembra-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem considerado
lícita
a entrada em domicílio, quando o suspeito empreende fuga ao avistar a presença dos agentes públicos e é perseguido logo após, hipótese em que estaria configurada a motivação objetiva e concreta para a diligência:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de Jorge Alberto Lima de Sousa, condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa sustenta nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e requer a absolvição do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ingresso no domicílio sem mandado judicial foi legal, com base na existência de flagrante delito e fundadas razões; (ii) verificar se as provas colhidas após o ingresso no domicílio são válidas e suficientes para sustentar a condenação do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito em caso de flagrante delito, desde que amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.

4. No caso,
a tentativa de fuga do paciente e as informações prévias recebidas pelos policiais fornecem as fundadas razões que justificam a entrada no domicílio, configurando a licitude da apreensão da droga.

5. A jurisprudência tanto do STJ quanto do STF entende que a apreensão de entorpecentes em crime permanente dispensa a necessidade de mandado judicial para ingresso em domicílio, desde que haja elementos concretos que indiquem a prática do crime.

6. A condenação foi fundamentada em provas suficientes de autoria e materialidade, incluindo a confissão do réu e depoimentos policiais, devidamente corroborados pelo conjunto probatório, não havendo nulidade a ser reconhecida.

7. A reanálise dos elementos fático-probatórios é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme consolidado pela jurisprudência.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 912.453/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APONTAMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. DILIGÊNCIA FEITA PELOS POLICIAIS COM JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS. DISPENSA DE SACO COM 1.201 INVÓLUCROS CONTENDO COCAÍNA E 910 PORÇÕES DE CRACK. DEVIDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Não há irregularidade na busca feita pelos policiais, uma vez que o réu,
na posse de uma sacola, fugiu ao avistar os agentes, o que levou a uma perseguição. Além disso, ele dispensou uma sacola que continha drogas no chão de um quintal.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 886.898/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Também há julgados do c. STJ nesse sentido, em casos semelhantes, valendo ressaltar, ademais, que a matéria está
afetada
no Tema Repetitivo nº 1.163/STJ, pendente de julgamento (AgRg no REsp n. 2.061.557/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023; EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023).

A propósito, d
eve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pel
a apuração de infrações penais
,
de modo que
suas declarações merecem credibilidade,
desde que firmes, harmônicas e corroboradas nas demais provas dos autos
, o que não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado

(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Ap
Crim nº 0000410-65.2021.8.08.0053
, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer,
julgado em
09/10/2023
).

Dessa forma, entendo que não há elementos capazes de induzir dúvida acerca da narrativa trazida de forma harmônica e firme, pelos agentes públicos responsáveis pela ocorrência.

Como visto,
a
garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar
o sucesso d
a criminalidade,
desde que
tal ingerência se proceda
dentro dos limites constitucionais, já expostos.

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, d
iante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

Prosseguindo com a análise das alegações defensivas, o apelante aduz
que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial, questionando a validade dos depoimentos dos policiais em razão de contradições internas e falta de gravações que corroborem a versão apresentada.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão

(
Id.
8984553
,

IP, parte 01
,
pp.
11/13
),
Boletim de Ocorrência (
Id.
8984553
,

IP, parte 01
,
pp.
06/10)
e pelo
Laudo de Exame Químico

(
Id.
8984553
,

IP, parte 0
2
,
pp.

02/03
), que atestaram a apreensão d
as seguintes
substâncias entorpecentes
:

1) 205 (duzentas e cinco) buchas de maconha,
com massa total de
935
g (
novecentos e trinta e cinco
gramas);

2
)
227 (duzentos e vinte e sete)
buchas de haxixe
, com massa total de 284,6 g (duzentos e oitenta e quatro gramas e seis decigramas);

3) 3 (três) tabletes de maconha, com massa total de 1.060,0 g (um quilo e sessenta gramas);

4)
1
pedra
grande
de “crack”
, com massa total de
5,4
g (
cinco grams e quatro

decigrama
s
).

Em relação à
autoria
, restou igualmente comprovada, conforme se verifica da prova testemunhal, colhida em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão do recorrente.

O
Policial Militar
Sanley Almeida Tavares dos Santos
narrou, em juízo
(
Id.
8984553
,
vol. 02, pp.
04)
, que
visualizou os suspeitos correndo em sua direção e deu voz de parada, a qual foi ignorada, levando-os a pularem o muro de uma residência,
dispensando uma sacola com drogas. Em seguida,
Dona Rosa autorizou a entrada na casa,
tendo verificado que tinha uma casa aberta, sem móveis, apenas um colchão e nela
encontr
aram
balança, entorpecentes e documentos
que identificou pertenceram ao réu, mesma pessoa a quem deu voz de abordagem
.

Corroborando o relato do colega, o
PM W
alace Siqueira Costa

(pp. 05)
narrou que, e
m patrulhamento após denúncia de tráfico, junto com o soldado Maia, aproximou-se do local onde os suspeitos estariam, enquanto Sanley ficou posicionado estrategicamente. Ao verem os policiais, os suspeitos fugiram, possivelmente entrando em uma residência que parecia abandonada. A proprietária, dona Rosa, autorizou os policiais a entrarem para verificar o que ocorria,
tendo identificado que
possuía apenas um colchão, roupas e material de preparo de drogas, o que indicava um local de tráfico.

Colhido, ainda,
o depoimento do PM
D
iego da Silva Maia
(pp. 06)
relatou que
, acompanhado de Walace, avist
aram
indivíduos com
características da denúncia e uma sacola em mãos. Ao tentar abordá-los, os suspeitos fugiram e abandonaram a sacola próximo a uma residência, onde entraram. Sanley foi alertado e manteve o cerco enquanto aguardavam apoio.
Apontou que a
entrada foi autorizada por dona Rosa, que presenciou parte das buscas e confirmou que os documentos pessoais achados pertenciam ao réu, reconhecendo-o como inquilino e um dos indivíduos que fugiu.
Destacou que o apartamento
estava em condição precária, com uma quantidade considerável de drogas e poucos móveis.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Além disso, aponto ser comum a existência de pequenas divergências nas declarações de policiais, notadamente por conta do decurso de tempo entre a data do delito (fevereiro/2022) e da audiência (fevereiro/2024), e, ainda, considerando que atuam em incontáveis investigações e diligências, dificultando que se recordem de pequenos detalhes dos fatos.

Ressalto, ainda, que a testemunha Rosa Maria Antunes Carvalho da Silva, no inquérito (Id. 8984553, IP, parte 01, pp. 32/33), confirma ser proprietária do imóvel, residindo no 1º pavimento e que no 2º pavimento alugava dois apartamentos, sendo um para o réu Samuel. Atesta que autorizou os militares a subir, tendo eles depois retornado dizendo ter encontrado pinos de cocaína e documentos pessoais no apartamento do apelante.

Em juízo (Id. 8984553, vol. 02, pp. 07), a proprietária do imóvel confirmou que franqueou a entrada dos policiais ao imóvel, para que continuassem as buscas pelas pessoas que pularam o muro, tendo eles subido para o 2º pavimento, mas não os acompanhou. Apontou que era comum o imóvel ocupado pelo apelante ficar com a porta destrancada. Por fim, declarou que os policiais retornaram mostrando um documento que confirmou ser de Samuel.

Por fim, consigno
que
o réu
,
n
o depoimento in
quisitorial
(
Id.
8984553
,

IP, parte 01
,
pp.
30
),
a par de alegar que não é a pessoa que estaria comercializado drogas no início da operação e não ter relação com a droga apreendida, confirma que residia no aptº 102, o imóvel de nº 122 da Av. Martin Pescador e que seus documentos estavam dentro da residência.

Portanto,
os depoimentos firmes e complementares dos policiais,
corroborados pelas demais provas,
esclareceram o cenário d
a abordagem e das apreensões
, e indicam de forma clara a
propriedade
d
o apelante
quanto
à
s drogas apreendidas,
destinadas à mercancia, subsumindo sua conduta àquelas previstas no art. 33,
caput,
da
Lei nº 11.343/06.

Assim, o pleito absolutório
não prospera.

Passo à análise do pedido do réu
incidência do tráfico privilegiado.

Na sentença
adequadamente justificou-se que a causa de diminuição
“
não se aplica ao presente caso, considerando restar demonstrado, diante das circunstâncias, se tratar de um tráfico "eventual", mas sim, de urna pessoa que faz do tráfico o seu sustento, conforme se pode verificar, que a casa onde encontravam-se os entorpecentes assemelhar-se a um laboratório de desdobramento e preparo de entorpecentes, indicando que o réu se dedica a prática criminosa”.

A esse respeito, observo que a jurisprudência da Corte Cidadã entende que a
apreensão de
"elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas"
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No mesmo sentido, cito outros precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse, com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu
fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, além de "balanças de precisão, milhares de embalagens comumente utilizadas para o embalo de drogas e utensílios para o respectivo fracionamento"
. Nesse contexto, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 842.663/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU QUE EXERCE O COMÉRCIO ILÍCITO COM HABITUALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a
variada quantidade de droga (maconha, cocaína e LSD) e a apreensão de apetrechos para embalo e venda dos entorpecentes (balança de precisão,
simulacro de arma de fogo, caderno c
om anotações de valores
, rolos de plástico filme, saco plástico tipo "zip")
indicam o profissionalismo do paciente no reiterado comércio ilegal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 793.218/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Por conseguinte
, demonstrado que o réu foi flagrado em atividade de comércio e, em sua residência, também apreendida relevante quantidade e variedade de drogas, bem como material para preparo e embalagem, balança de precisão, caderno com anotações do tráfico, e evidência de que o local era destinado apenas a tal finalidade, eis que continha apenas um colchão,
comprovado que se dedicava à atividade ilícita,
não vislumbro razão ao acolhimento da pretensão.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)